Tribunal: TJSP
Processo: 2173114-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. MANUTENÇÃO INDEVIDA. OPINIÃO MÉDICA QUE PREVALECE.
Cuidamos de habeas corpus em face de decisão judicial que determinou a manutenção da internação da paciente sem embargo de haver requisição médica em sentido oposto.
A internação psiquiátrica é medida de última ratio para tratamento de pacientes acometidos de enfermidades psiquiátricas. As modalidades

Ementa:
HABEAS CORPUS. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. MANUTENÇÃO INDEVIDA. OPINIÃO MÉDICA QUE PREVALECE.
Cuidamos de habeas corpus em face de decisão judicial que determinou a manutenção da internação da paciente sem embargo de haver requisição médica em sentido oposto.
A internação psiquiátrica é medida de última ratio para tratamento de pacientes acometidos de enfermidades psiquiátricas. As modalidades involuntária e compulsória devem ser analisadas com ainda mais cuidado vez que importa em restrição das mais severas a direitos fundamentais e devem ser feitas dentro do escopo estrito da terapêutica necessária e durar apenas o tempo recomendado para tanto. Uma vez atestada pela equipe assistente a possibilidade de desinternação impõe-se a adoção desta medida. Inteligência da Lei no 10.216/2001.
No caso dos autos existe expressa indicação pela estabilização do quadro da paciente e viabilidade de retorno ao convívio social. Impõe-se, assim a desinternação.
Não se justifica a medida como forma de proteção de terceiros, ainda que seja a filha da autora. Para tanto existem outros mecanismos de controle, dos quais o CAPS e a comunidade fazem parte intrínseca, cabendo o acompanhamento do tratamento ambulatorial e da situação familiar conforme determinado pelso médicos.
Ordem concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Cível no
2173114-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Piraju, em que são impetrantes RICARDO
APARECIDO BRANDINI ROSA e GUSTAVO SANCHES e Paciente MARCIA MARIA
FERREIRA ANTUNES, é impetrada MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL
DA COMARCA DE PIRAJU.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ordem concedida V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Cível no 2173114-48.2020.8.26.0000 - Piraju - VOTO No 2/8
Voto no 38214
Processo: 2173114-48.2020.8.26.0000
Impetrantes: Ricardo Aparecido Brandini Rosa e Gustavo Sanches
Paciente: Marcia Maria Ferreira Antunes
Autoridade Coatora: MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca
de Piraju/SP
Comarca de Piraju
5a Câmara de Direito Público
HABEAS
CORPUS.
INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA.
MANUTENÇÃO
INDEVIDA.
OPINIÃO
MÉDICA
QUE
PREVALECE.
Cuidamos de habeas corpus em face de decisão judicial que
determinou a manutenção da internação da paciente sem embargo
de haver requisição médica em sentido oposto.
A internação psiquiátrica é medida de última ratio para tratamento
de pacientes acometidos de enfermidades psiquiátricas. As
modalidades involuntária e compulsória devem ser analisadas com
ainda mais cuidado vez que importa em restrição das mais severas
a direitos fundamentais e devem ser feitas dentro do escopo estrito
da terapêutica necessária e durar apenas o tempo recomendado
para tanto. Uma vez atestada pela equipe assistente a possibilidade
de desinternação impõe-se a adoção desta medida. Inteligência da
Lei no 10.216/2001.
No caso dos autos existe expressa indicação pela estabilização do
quadro da paciente e viabilidade de retorno ao convívio social.
Impõe-se, assim a desinternação.
Não se justifica a medida como forma de proteção de terceiros,
ainda que seja a filha da autora. Para tanto existem outros
mecanismos de controle, dos quais o CAPS e a comunidade fazem
parte intrínseca, cabendo o acompanhamento do tratamento
ambulatorial e da situação familiar conforme determinado pelso
médicos.
Ordem concedida.
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do
juízo da 1a Vara Cível da Comarca Piraju.
Alegam os impetrantes, em síntese, que a paciente
teve sua liberdade de locomoção colocada em risco ante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Cível no 2173114-48.2020.8.26.0000 - Piraju - VOTO No 3/8
deferimento de medida de internação psiquiátrica determinada pela
autoridade coatora. A determinação deu-se ante a suspeita de que a
alta clínica da paciente e seu retorno à residência poderiam colocar
em risco a integridade física de sua filha. Alegam que a ilegalidade
reside no fato de que a determinação deu-se à míngua de laudo
pericial, fundando-se essencialmente em laudo indireto do qual não
consta anamnese clínica da paciente.
Vieram informações a fls. 71/72 e a Douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem a fls.
80/85.
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço desta ação vez que se cuida de ato coator
proferido por autoridade judiciária que coloca em risco a liberdade de
ir e vir da autora.
De outro lado, a decisão não está prevista como
recorrível de imediato nos termos do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil e, ante a urgência do caso, impõe-se o conhecimento
e a revisão do caso.
De fato, é o caso de se conceder a ordem.
Consta que a autora foi submetida a internação
psiquiátrica compulsória por força de decisão judicial proferida nos
autos de ação civil pública intentada pelo órgão de execução
ministerial ante alegação de maus tratos contra sua filha Gislaine

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Cível no 2173114-48.2020.8.26.0000 - Piraju - VOTO No 4/8
Ferreira Antunes, também portadora de transtornos mentais.
A ação originária foi aparelhada com relatório do
Centro de Atendimento Psicossocial CAPS da comarca, bem como
de médico particular, além dos depoimentos do filho da paciente e
sua esposa.
Cumprida a liminar, a paciente foi internada em
abril de 2020, posteriormente transferida para outra entidade e, em
24 de junho p.p., os médicos assistentes deram-lhe alta hospitalar
ante a falta de motivos para manutenção.
Ocorre que, a pedido da promotoria de justiça, a
douta juíza prolatora houve por bem determinar a realização de
perícia, mantendo a paciente internada.
Alegam os impetrantes que a medida de internação
nunca foi necessária e revestiu-se de ilegalidade ab origine, sendo
menos ainda válida a manutenção do voto.
Pois bem.
A meu ver, de fato a internação não merece ser
mantida ante os elementos que constam dos autos.
Vejamos.
De proêmio, é importante destacar que a política
nacional para tratamento de casos como o dos autos consta da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Cível no 2173114-48.2020.8.26.0000 - Piraju - VOTO No 5/8
10.216/2011, especificamente dos artigos 6o1, III e 9o2.
A natureza absolutamente residual da medida é
ressaltada ainda pelo artigo 4o da mesma lei que expressamente
relega a internação, voluntária ou não, à última posição entre as
medidas para tratamento de pacientes com transtornos psiquiátricos.
Cuida-se, a bem da verdade, de medida salutar
que busca tanto coibir a restrição à liberdade e ao convívio social do
paciente, quanto equacionar o dispêndio de recursos públicos,
evitando
internações
desnecessárias
ante
a
possibilidade
de
tratamento ambulatorial.
Assim, o decreto jurisdicional deve ser muito bem
fundamentado e, salvo casos excepcionalíssimos expressamente
indicados
por
profissional
qualificado,
apenas
determinar
a
internação após realização de perícia médica imparcial e efetivação
do contraditório.
No caso que verte dos autos, com as vênias
devidas, temos que a determinação judicial para manutenção da
paciente em regime de internação não foi devidamente fundamentada.
A decisão de internação proferida em desfavor da
paciente em 06 de abril e 2020 foi fundamentada nos relatórios da
1 Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que
caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:
[...] III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.
2 Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente,
que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos
demais internados e funcionários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Cível no 2173114-48.2020.8.26.0000 - Piraju - VOTO No 6/8
equipe interdisciplinar que atendeu o caso, da qual consta, inclusive,
requerimento expresso médico para tanto e indicação da urgência do
caso (fls. 25/35 destes autos).
Aqui pontuo que inexiste discussão acerca da
necessidade de tratamento, bem como do diagnóstico psiquiátrico da
paciente, o que foi muito bem descrito nos relatórios acostados aos
autos.
Doutro bordo, compulsando os autos da origem
(fls. 222/240), consta que a equipe médica do hospital no qual a
paciente se encontra e, portanto, em contato direto com os fatos,
solicitou a desinternação, mantendo-a em atendimento ambulatorial
conforme documento de fls. 230, datado de 17 de julho de 2020.
Transcrevo o relevante:
Considerando que a internação, ocorrida em abril de 2020, teve sua
necessidade respaldado pelo laudo médico, o tratamento fora proposto
conforme as suas necessidades e seu diagnóstico elucidado.
Considerando que a permanência de Márcia em uma enfermaria
psiquiátrica para pacientes em fase aguda da doença, uma vez que em
condições de tratamento ambulatorial, compromete o tratamento já
proposto e a manutenção da estabilidade do seu quadro.
Reiteramos sobre a necessidade de desinternação, o mais breve possível,
da Sra Márcia Maria Ferreira Antunes
O relatório médico de fls. 232 e seguintes
igualmente corrobora o relatado, indicando ainda a CID do
diagnóstico, bem como a satisfatoriedade do quadro clínico após o
tratamento em regime de internação e a evolução da paciente.
Do ponto de vista médico, portanto, é cediço que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Cível no 2173114-48.2020.8.26.0000 - Piraju - VOTO No 7/8
inexistem motivos para manutenção do tratamento em regime
interno, sendo absolutamente indicado que o seja feito em caráter
ambulatorial, com acompanhamento perante o CAPS.
A alegação de que existe risco à integridade de
outros igualmente não prospera.
Veja-se que a internação, conforme decore da
inteligência do artigo 4o, §1o da mencionada tem como proposta o
tratamento e a ressocialização do paciente, justamente o oposto da
segregação social, não sendo em momento algum instrumento para
tanto.
O que se propõe é que, uma vez estabilizado o
quadro e verificada, pela equipe assistente, a viabilidade de
tratamento ambulatorial, com menor restrição à liberdade do
paciente, a solução deve primar sempre pela menor restrição aos
direitos fundamentais deste.
Os instrumentos para proteção de terceiros, em
especial a filha da paciente, não devem passar pela manutenção da
internação sem necessidade.
Cabe sim à equipe do CAPS, demais profissionais e
mesmo à comunidade na qual convivem, o acompanhamento da
dinâmica familiar, promovendo o tratamento da paciente conforme
prescrito, além de outras medidas que visem o fortalecimento e
reequilíbrio do ambiente familiar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Cível no 2173114-48.2020.8.26.0000 - Piraju - VOTO No 8/8
Posto isso, voto no sentido da concessão da
ordem para confirmar a decisão liminar e manter desinternação da
paciente para tratamento em regime ambulatorial enquanto perdurar
o quadro clínico.

NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR